Tribunal: TJES
Processo: 5002775-69.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Desconsideração da Personalidade Jurídica; Multa Cominatória / Astreintes; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002775-69.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDUCON-SOCIEDADE DE EDUCACAO CONTINUADA LTDA e outros (2)
AGRAVADO: FUNDACAO NOVO MILENIO
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
E

AGRAVO INTERNO
Nº
5002775-69.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: EDUCON-SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO CONTINUADA LTDA E OUTROS

AGRAVADO: FUNDAÇÃO NOVO MILÊNIO

JUIZ DE DIREITO:
DR.
BRAZ ARISTÓTELES DOS REIS

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Tratam os autos de agravo de instrumento interposto por
EDUCON-SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO CONTINUADA LTDA,
JÚ
LIO C
É
SAR ALGERI
e
YANA YSIS COLARES MATOS ALGERI
, face a decisão que, em sede de incidente de desconsideração da personalidade jurídica movido por
FUNDAÇÃO NOVO MILÊNIO
, deferiu o pleito liminar para desconsiderar a personalidade jurídica da empresa Agravante, bem como, a desconsideração inversa a alcançar pessoas jurídicas pertencentes aos demais Agravantes, sócios da primeira Recorrente.

Aduzem, em suma, os Recorrentes (i) a necessidade de localização de bens das pessoas jurídicas para só então, em caso negativo, atingir bens de seus sócios; (ii) não foram esgotadas as tentativas de localização de bens das pessoas jurídicas solidariamente responsáveis pelo débito executado; (iii) violação dos artigos 779 e 789, do CPC; (iv) os sócios da EDUCON não são os devedores principais no processo de origem, não podendo ser responsabilizados por dívida alheia; (v), a Fundação Novo Milênio é devedora solidária e solvente, não realizando nenhum pagamento nos autos; (vi) a simples dificuldade de constrição patrimonial, por si só, não autoriza a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, mormente quando existe outro devedor solidário nos mesmos autos que sequer foi acionado; (vii) a ausência de pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica e formação de grupo econômico.

O recurso fora recebido no efeito meramente devolutivo.

Face a tal decisão moveram os Agravantes Agravo Interno, sendo, contudo, mantido o
decisum
inicial.

Embora intimado, não apresentou o Agravado contrarrazões aos recursos.

Eis o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Des. Relator.

Acompanho o E. Relator, para
DAR PROVIMENTO
ao recurso.

VOTO VENCEDOR

Tratam os autos de agravo de instrumento interposto por
EDUCON-SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO CONTINUADA LTDA,
JÚ
LIO C
É
SAR ALGERI
e
YANA YSIS COLARES MATOS ALGERI
, face a decisão que, em sede de incidente de desconsideração da personalidade jurídica movido por
FUNDAÇÃO NOVO MILÊNIO
, deferiu o pleito liminar para desconsiderar a personalidade jurídica da empresa Agravante, bem como, a desconsideração inversa a alcançar pessoas jurídicas pertencentes aos demais Agravantes, sócios da primeira Recorrente.

Aduzem, em suma, os Recorrentes (i) a necessidade de localização de bens das pessoas jurídicas para só então, em caso negativo, atingir bens de seus sócios; (ii) não foram esgotadas as tentativas de localização de bens das pessoas jurídicas solidariamente responsáveis pelo débito executado; (iii) violação dos artigos 779 e 789, do CPC; (iv) os sócios da EDUCON não são os devedores principais no processo de origem, não podendo ser responsabilizados por dívida alheia; (v), a Fundação Novo Milênio é devedora solidária e solvente, não realizando nenhum pagamento nos autos; (vi) a simples dificuldade de constrição patrimonial, por si só, não autoriza a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, mormente quando existe outro devedor solidário nos mesmos autos que sequer foi acionado; (vii) a ausência de pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica e formação de grupo econômico.

O recurso fora recebido no efeito meramente devolutivo.

Face a tal decisão moveram os Agravantes Agravo Interno, sendo, contudo, mantido o
decisum
inicial.

Embora intimado, não apresentou o Agravado contrarrazões aos recursos.

Para melhor compreensão do caso em tela, destaco que o presente instrumento deriva de decisão proferida em incidente de desconsideração de personalidade jurídica, que determinou a desconsideração da personalidade da Agravante
EDUCON-SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO CONTINUADA LTDA
, a alcançar o patrimônio de seus Sócios
JÚ
LIO C
É
SAR ALGERI
e
YANA YSIS COLARES MATOS ALGERI
, também Agravantes, que sofreram a desconsideração inversa, igualmente determinada na decisão recorrida, a alcançar o patrimônio de pessoas jurídicas a eles vinculadas.

Destaco que o incidente tem como pano de fundo o cumprimento de sentença na ação nº 0001667-97.2012.8.08.0035, que condenou a própria FUNDAÇÃO NOVO MILÊNIO, a EDUCON e a UNITINS - UNIVERSIDADE DE TOCANTINS, a entregar às então Autoras os diplomas de conclusão de curso vindicados.

Ocorre que a ordem de entrega dos diplomas já havia sido deferida anteriormente em sede de tutela de urgência naqueles autos, impondo-se multa diária para o caso de descumprimento, o que foi confirmado pela sentença.

A multa que se fez incidente ante a inobservância da ordem judicial, valores estes que figuram como objeto do mencionado cumprimento de sentença.

E foi nesse contexto que inaugurou o referido incidente de desconsideração a Agravada FUNDAÇÃO NOVO MILÊNIO,

que figura como devedora solidária do débito executado, dirigindo sua pretensão de desconsideração face à codevedora EDUCON e aos seus sócios (desconsideração inversa).

Segundo a Fundação Novo Milênio, o incidente manejado tem por finalidade alcançar o patrimônio das codevedoras solidárias, pois apenas o seu próprio patrimônio havia sido objeto de tentativa de constrição judicial.

Assim, afirma que a execução deveria se dar pelo modo menos gravoso, pois seriam EDUCON e UNITINS os devedores principais da obrigação de fazer não cumprida e que gerou a multa ora cobrada.

Nesse contexto, afirma que a EDUCON e seus sócios JÚLIO CÉSAR ALGERI e YANA YSIS COLARES MATOS ALGERI, deteriam patrimônio capaz de suportar o cumprimento da obrigação pecuniária, a se fazer incidente a desconsideração.

A decisão recorrida, ao deferir o pleito de urgência, impondo a desconsideração e a desconsideração inversa, pondera a resistência e o descaso das devedoras no cumprimento da decisão judicial, dizendo haver “arranjo jurídico” a envolver a personalidade jurídica das requeridas e seus integrantes, destacando, ainda, a infrutífera consulta ao BACENJUD.

Pois bem.

Não obstante a recalcitrância obstinada de todos os Executados em cumprir a obrigação que lhes é devida em função de decisão judicial transitada em julgado, a revelar mesmo uma conduta que parece-me fugir à boa-fé, não vejo como possam prevalecer os termos da decisão recorrida.

Primeiramente, rechaço as alegações do Agravante de nulidade da decisão recorrida por ausência de contraditório prévio.

O deferimento de liminar
inaudita altera pars
no âmbito do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, figura como poder geral de cautela do magistrado, visando a garantia e satisfação do crédito exequendo, não havendo que se falar em nulidade por ausência de prévia citação/intimação.

Segundo a Doutrina moderna "
É preciso registrar que a previsão legal que exige o contraditório tradicional não afasta peremptoriamente o contraditório diferido na desconsideração da personalidade jurídica, apenas o tornando excepcional. Dessa forma, sendo preenchidos os requisitos típicos da tutela de urgência e pedido de antecipação dos efeitos da desconsideração da personalidade jurídica, entendo admissível a prolação de decisão antes da intimação dos sócios e da sociedad
e
" (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 219).

Superado esse tema, vale lembrar que o Código Civil, em seu artigo 50, define os requisitos necessários à desconsideração da personalidade jurídica.

Art. 50.
Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial
, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.

§1º Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza.

§ 2º Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por:

I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa;

II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e

III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial.

§ 3º O disposto no caput e nos §§ 1º e 2º deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica.

§ 4º A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o
caput
deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica.

À luz do entendimento do STJ, o instituto da desconsideração da personalidade jurídica figura como “(...)
medida excepcional e está subordinada à efetiva comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial
.
” E mais, a “
falta de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo não constituem motivos suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica.
”
(AgInt no AREsp 2021508/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/04/2022, DJe 19/04/2022).

Nesse contexto, a decisão recorrida,

data vênia, não cuida em demonstrar ou sequer indica provas destinas a satisfazer os requisitos legais à desconsideração pretendida, além de ater-se, quase que exclusivamente, à recalcitrância das partes no cumprimento da condenação judicial.

Ainda que sensível à luta das Autoras para satisfação de seu crédito judicialmente reconhecido e da certeza quanto a omissão deliberada das devedoras solidárias frente a ordem judicial, tal realidade, segundo os critérios legalmente estabelecidos, não são suficientes à desconsideração da personalidade jurídica nos termos em que deferida.

Ora, a decisão recorrida, não cuida em caracterizar o abuso da personalidade jurídica por parte da Agravante, não discriminando em que medida está a se operar o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial.

Veja que não é suficiente a tanto, como visto, a mera existência de um grupo de empresas em nome dos mesmos sócios, isto é, não figura, por si só, razão à desconsideração, o fato de serem os sócios da devedora Agravante, também sócios-proprietários de várias outras empresas, especialmente quando não estabelece o Juízo
a quo
um liame mínimo de confusão patrimonial ou de desvio de finalidade voltado ao escamoteamento de patrimônio e ao não cumprimento da decisão judicial.

A decisão recorrida cita um “
emaranhado “arranjo jurídico” que envolve a personalidade jurídica das requeridas e seus integrantes
”, sem discriminar o que seria esse alegado arranjo, sem estabelecer o porque essa alegada realidade configuraria uma ilegalidade e, principalmente, sem estabelecer um nexo entre essa circunstância e o caso dos autos.

E a toda essa realidade soma-se o fato de a mera tentativa frustrada de localização de patrimônio via sistema BACENJUD, como ocorrida no caso concreto, também não revela motivação suficiente à desconsideração da personalidade jurídica, mormente à desconsideração inversa, tratando de realidade que está a revelar, ainda, que, aparentemente, não foram esgotados todos os meios legais de tentativa de localização de bens dos devedores solidários no caso concreto.

Valho-me, novamente, da jurisprudência do STJ para deixar assente que “
A desconsideração da personalidade jurídica é medida de caráter excepcional que s
omente pode ser decretada após a análise, no caso concreto, da existência de vícios que configurem abuso de direito
, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial,
requisitos que não se presumem em casos de mera insolvência
. A inexistência ou não localização de bens da pessoa jurídica
não é condição para a instauração do procedimento que objetiva a desconsideração
, por não ser sequer requisito para aquela declaração, já que
imprescindível a demonstração específica da prática objetiva de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial
.
” (AgInt nos EDcl no REsp 1699542/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 04/03/2022)

Creio, assim, que, ao menos em sede de uma cognição sumária, a decisão recorrida, nos termos em que vertida, encontra-se em dissonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a desconsideração da personalidade jurídica e suas condições.

Portanto, impera concluir que, a realidade exposta na decisão recorrida não permite dizer estarem presentes os requisitos legais autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica e da desconsideração inversa.

Logo, por não estarem presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência deferida na origem,
DOU PROVIMENTO

ao recurso, a revogar a decisão
objurgada.

Julgo prejudicado o agravo interno.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I - À luz da jurisprudência do STJ e dos termos do artigo 50, do CC, a desconsideração da personalidade jurídica é medida de caráter excepcional que somente pode ser decretada após a análise, no caso concreto, da existência de vícios que configurem abuso de direito, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, requisitos que não se presumem em casos de mera insolvência. A inexistência ou não localização de bens da pessoa jurídica não é condição para a instauração do procedimento que objetiva a desconsideração, por não ser sequer requisito para aquela declaração, já que imprescindível a demonstração específica da prática objetiva de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial. (AgInt nos EDcl no REsp 1699542/MG)

II - A decisão recorrida não cuida em demonstrar ou sequer indica provas destinas a satisfazer os requisitos legais à desconsideração pretendida, além de ater-se, quase que exclusivamente, à recalcitrância das partes no cumprimento da condenação judicial.

III - Ainda que sensível à luta das Autoras para satisfação de seu crédito judicialmente reconhecido e da certeza quanto a omissão deliberada das devedoras solidárias frente a ordem judicial, tal realidade, segundo os critérios legalmente estipulados, não são suficientes à desconsideração da personalidade jurídica nos termos em que deferida.

IV - Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Terceira Câmara Cível, por unanimidade, conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento, julgando prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.